Tribunal: TJPA
Processo: 0007737-94.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007737-94.2008.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS VALENTIM COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007737-94.2008.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NUBIA CRISTINA RODRIGUES MALATO - PA23559-A

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS VALENTIM COSTA

Advogado do(a) APELADO: LUIS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS - PA9064-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Evaristo de Oliveira Silva e Maria do Socorro Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. A parte autora alegava posse mansa, pacífica e de longa data sobre imóvel objeto da lide, pleiteando o reconhecimento de usucapião, com base em contrato de ocupação provisória firmado com a COHAB. Após determinações judiciais para emenda da inicial, os autores não apresentaram os documentos exigidos, mesmo após novas intimações e decurso de anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora diante de determinações judiciais para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC determina que, constatada a ausência de requisitos formais na petição inicial, o juiz deve oportunizar a emenda, sob pena de indeferimento e extinção do processo, caso não cumprida a diligência no prazo.

No caso concreto, os autores foram intimados em mais de uma ocasião a juntar documentos essenciais ao prosseguimento do feito, mas permaneceram inertes por aproximadamente dez anos desde o primeiro despacho, sem apresentar justificativa plausível ou requerer prorrogação de prazo.

A jurisprudência pátria admite a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda da inicial, sem necessidade de intimação pessoal da parte, quando o fundamento da extinção não se baseia no abandono do processo (art. 485, III, do CPC), mas na inércia quanto ao cumprimento de decisão judicial.

A ausência de manifestação da parte autora sobre documentos essenciais impossibilita a apreciação do mérito, impondo-se a extinção sem resolução, em atenção ao princípio da eficiência processual e à boa-fé objetiva que rege a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que intimada mais de uma vez, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

Não é necessária a intimação pessoal da parte quando a extinção não se dá por abandono do processo, mas por não cumprimento de diligência judicial de forma reiterada.

A ausência de apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido impede o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0018584-82.2020.8.19.0205, Rel. Des.ª Mônica de Faria Sardas, 22ª Câmara Cível, j. 09.09.2021, publ. 13.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007737-94.2008.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NUBIA CRISTINA RODRIGUES MALATO - PA23559-A

APELADO: FRANCISCA DAS CHAGAS VALENTIM COSTA

Advogado do(a) APELADO: LUIS ROBERTO LOBATO DOS SANTOS - PA9064-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO EVARISTO DE OLIVEIRA SILVA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A petição inicial (ID 20930480) relata que o imóvel objeto da lide vinha sendo ocupado de forma mansa e pacífica pelo requerente desde 01/12/1993. Relatam que não conheciam a mutuária original do imóvel, razão pela qual firmaram com a COHAB contrato de ocupação provisória datado de 23/01/2001, quitando parte do débito. Sustentam a existência de posse prolongada, com ânimo de dono, e realização de benfeitorias no bem.

Após manifestações dos entes estatais acerca do não interesse na demanda, o juízo determinou à parte autora que emendasse a inicial para juntar os documentos necessários acerca do prosseguimento do feito (ID 20930489, pg. 06). Após cumprimento parcial do determinado, a parte autora foi novamente intimada para dar cumprimento integral e apresentar os documentos faltantes (ID 20930488, pg. 08-09).

Decorrido três anos desde o último despacho que determinou a emenda, o juízo prolatou de sentença indeferindo a petição inicial, consoante decisão de ID 20930509.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 20930511). Alega o recorrente, em síntese, atendimento parcial da determinação de emenda da inicial, com juntada de documentos comprobatórios de posse e certidões negativas; a desnecessidade de regularização da representação da coautora, pois o prosseguimento poderia ser feito com a anuência de apenas um dos autores; que houve manifestação da Defensoria Pública com documentos de migração suficientes à instrução; a violação ao princípio da cooperação, considerando que havia elementos mínimos para o regular prosseguimento da demanda.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 20930516.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devido o indeferimento da inicial realizado pelo juízo
a quo
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão do incumprimento da ordem que determinou a emenda da inicial.

Adianto que não assiste razão aos apelantes.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou, em primeiro, a apresentação dos documentos essenciais ao prosseguimento da demanda em novembro de 2015, consoante decisão de ID 20930489, pg. 06. Após, apresentou, intempestivamente, apenas alguns dos documentos indicados. Anos depois, houve nova determinação para que apresentasse os documentos faltantes (ID 20930488, pg. 08-09). Não apresentando, a parte demandante foi intimada para apresentar manifestação acerca do prosseguimento do feito, tendo apresentado petição se manifestando pela continuidade da ação (ID 20930499), sem, contudo, apresentar os documentos anteriormente exigidos.

Decorrido mais de dois anos após a manifestação acima indicada, o juízo de origem julgou extinta e indeferiu a petição inicial.

Da análise dos autos, vislumbro correta a decisão. O motivo do indeferimento foi o incumprimento da ordem de emenda da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), uma vez que não diligenciou no sentido de cumprir o determinado pelo juízo, visto que não juntou os documentos indicados, mesmo tendo decorrido quase dez anos do despacho originário que determinou a juntada.

Conforme acima demonstrado, a parte apelante teve um longo período para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte por anos sem qualquer justificativa ou pedido de prorrogação de prazo, restando inerte durante todo o período decorrido desde a ordem para apresentação dos documentos indicados.

O art. 321 do CPC assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso, em razão de a parte autora não ter providenciado a emenda da inicial, não cabe o seguimento da demanda, devendo esta ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do que disciplina o artigo acima exposto.

Não tendo cumprido a ordem do juízo e apresentado qualquer manifestação justificando o motivo do incumprimento, resta claro que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da demanda, haja vista o longo período que teve para cumprir o determinado.

Friso que a parte não apresentou qualquer justificativa para a não apresentação das primeiras declarações e dos demais documentos indicados, nem mesmo no presente recurso apresenta qualquer razão de sua inércia.

Acrescento que, nestes casos, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 290 C/C 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de recolhimento de custas. Extinção do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 290 do CPC. A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. Manutenção da sentença de extinção do feito - artigos 290 c/c 485, IV do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00185848220208190205, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim,
decorrido mais de dois anos

o prazo sem manifestação da parte autora e sem justificativa plausível para não apresentação do ordenado pelo juízo
a quo
, o juízo de origem corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Portanto, em razão da inércia da própria recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo primevo, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025